Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-39.2023.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-39.2023.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA ROSA FELICIANO - CPF: 161.157.828-05 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), G. F. A. - CPF: 074.974.691-26 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA FELICIANO - CPF: 161.157.828-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

–

NÃO CONSTATAÇÃO
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE
PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

A
embargante alega que
“a contratação foi realizada com base em falsas premissas, sob a crença de que os AUTORES estariam realizando uma portabilidade de dívida previamente existente, e não contratando novos empréstimos consignados”.

Sustenta que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no âmbito das operações bancárias, ainda que praticados por terceiros, entendimento fixado pela Súmula n. 479, do STJ”.

Afirma ainda que
,

“evidente, assim, que o crime perpetrado pelos golpistas fora possibilitado pela ineficácia das medidas de segurança adotadas pelo BANCO C6 S/A. Por isso, o EMBARGADO deve responder pelos danos sofridos pelos EMBARGANTES, já que uma de suas obrigações, inerentes à sua atividade, é a de zelar pela segurança de suas operações”.

Relata que
“(i) identificadas as fraudes em decorrência da inobservância ao dever de segurança das transações bancárias inerente à atividade da financeira; (
ii
) inadequação do tratamento de dados pessoais e bancários do consumidor; (
iii
) a permissão de atuação de correspondente bancário que atua em desconformidade às normativas pertinentes; (
iv
) o incontestável prejuízo causado ao EMBARGANTE; torna-se patente o dever de indenizar do BANCO EMBARGADO, pelos danos que advieram moral e materialmente”.

Ao final
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão constou com clareza que,

o empréstimo consignado se deu por assinatura digital, com criptografia de dados e adoção de todos os meios de segurança que a operação requer, portanto
o embargado
cumpriu o seu dever de cautela e não pode ser responsabilizado pelo fato d
a embargante
ter transferido o montante recebido para terceiro.

Além disso,
não há indícios de que houve fraude interna do Banco a configurar falha na prestação do serviço. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vincule o
embargado
à empresa, não há como responsabilizá-lo pelos atos desta.

Dessa forma,
não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado
da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausente nesta hipótese (
EDcl
no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024